Tribunal: TJSP
Processo: 2136818-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2136818-27.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santa Cruz do Rio Pardo, em que é paciente LUIZ ANTÔNIO DA SILVA
JUNIOR e Impetrante ANEZIO ADRIEL BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2136818-27.2020.8.26.0000 - lauda 2/8
Voto:
24256 CFF/D
Habeas Corpus:
2136818-27.2020.8.26.0000
Comarca:
Santa Cruz do Rio Pardo
Vara:
Vara Criminal
Processo:
1500545-33.2020.8.26.0539
Impetrante:
Anézio Adriel Brito
Paciente:
Luiz Antônio da Silva Júnior
Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, pleiteando a concessão da ordem para a revogação da preventiva
ou sua substituição por medidas cautelares alternativas ao cárcere, com a
consequente expedição do pertinente alvará de soltura (fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
162/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2136818-27.2020.8.26.0000 - lauda 3/8
Prestadas as informações judiciais (fls.
168/169), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 172/175).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e pelo suposto cometimento do crime de tráfico de
drogas.
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2136818-27.2020.8.26.0000 - lauda 4/8
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crime de
acentuada perniciosidade
equiparado a hediondo, frise-se
que
atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social, com
efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2136818-27.2020.8.26.0000 - lauda 5/8
encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da
aparente presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva,
com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de
autoria.
Confira-se, em destaque: “...De fato, os
policiais militares encontraram na residência de Halison grande variedade
de entorpecentes, em quantidade também elevada, circunstância que indica
periculosidade concreta de sua conduta e envolvimento profundo com o
tráfico. No mesmo sentido, Luiz Antonio confessou a traficância, sendo
encontrado em sua residência grande diversidade e quantidade de drogas.
Aliás, embora tenha negado perante a Autoridade Policial que tinha ciência
acerca da traficância por parte de Halison, os policiais militares relataram
que Luiz Antonio, inclusive, adquiria drogas de Halison para revenda. Há
assim elementos suficientes para indicar, em tese, divisão de tarefas e
habitualidade na conduta, o que demonstra, igualmente, probabilidade
concreta de reiteração delitiva...” (fls. 123/129).
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime
objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente aguda e deve ser
sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a natureza,
diversidade e quantidade das drogas apreendidas (cocaína, maconha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2136818-27.2020.8.26.0000 - lauda 6/8
ecstasy e LSD).
Esses aspectos, em princípio e pelo seu
conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível
com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que
pretendem a mitigação do periculum libertatis, situação que não se altera,
de per si, pela eclosão da pandemia de Covid-19.
Ademais, não se pode simplesmente
desprezar o suplicante teria cometido crime hediondo em meio a uma
pandemia mundial, em plena quarentena de isolamento e/ou
distanciamento social.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2136818-27.2020.8.26.0000 - lauda 7/8
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2136818-27.2020.8.26.0000 - lauda 8/8
ordem judicial fundamentada.
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência
do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)